Tribunal: TCU
Processo: 017.349/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados aos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social contra Edivan Roberto Alves Cardoso, ex-prefeito de Mamonas/MG, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados aos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Edivan Roberto Alves Cardoso; 9.2. julgar irregulares as contas de Edivan Roberto Alves Cardoso, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'a' e 'c', 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas respectivas até a do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Assistência Social; Valor Original R$ Data da Ocorrência Valor Original R$ Data da Ocorrência 4.500,00 09/02/2011 2.512,50 20/01/2011 4.500,00 02/03/2011 2.512,50 20/01/2011 4.500,00 17/03/2011 2.512,50 02/06/2011 4.500,00 29/04/2011 2.512,50 02/06/2011 4.500,00 02/06/2011 2.512,50 09/05/2011 4.500,00 13/06/2011 2.512,50 02/09/2011 4.500,00 18/07/2011 2.512,50 02/09/2011 4.500,00 17/08/2011 2.512,50 09/09/2011 4.500,00 16/09/2011 2.512,50 24/08/2011 4.500,00 25/10/2011 2.512,50 09/11/2011 4.500,00 17/11/2011 2.512,50 12/12/2011 4.500,00 26/12/2011 3.000,00 20/01/2011 1.000,00 18/01/2011 3.000,00 16/02/2011 1.000,00 16/02/2011 3.000,00 21/03/2011 1.000,00 22/03/2011 3.000,00 13/04/2011 1.000,00 13/04/2011 3.000,00 13/05/2011 1.000,00 10/05/2011 3.000,00 08/06/2011 1.000,00 10/06/2011 3.000,00 14/07/2011 1.000,00 14/07/2011 3.000,00 15/08/2011 1.000,00 10/08/2011 3.000,00 12/09/2011 1.000,00 14/09/2011 3.000,00 13/10/2011 1.000,00 17/10/2011 3.000,00 24/11/2011 1.000,00 29/11/2011 3.000,00 16/12/2011 1.000,00 16/12/2011 - - 9.3. aplicar multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a Edivan Roberto Alves Cardoso, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até o efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao responsável, ao Ministério da Cidadania e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, como previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.